Tribunal: TJDFT
Processo: 0716987-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA DE METADE DA PROPRIEDADE POR DIVÓRCIO. INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DO EX-MARIDO À EX-ESPOSA.
1. Trata-se de embargos de terceiro para retirar restrição imposta ao imóvel que fora partilhado quando do divórcio da embargante e seu ex-marido, titular das dívidas que objetivaram as obrigações. Para tanto, afirma que foi deferida a penhora do imóvel nos autos do processo no 0009529-02.2013.8.07.0007, em face de seu então marido, David Francisco da Silva Neto. Defende ser o imóvel bem de família e que não sabia das restrições incidentes, pois não teria oportunizado a averbação da sentença homologatória do divórcio na matrícula do imóvel, o que evidenciaria sua boa-fé.
2. A sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga julgou procedente os pedidos para desconstituir a penhora realizada nos autos no 0009529-02.2013.8.07.0007. Em sua fundamentação, considerou que o casal já estava divorciado quando da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, de modo que a constrição somente aconteceu por inércia de CARLA em transferir o imóvel. Insatisfeita, a credora-embargada interpôs recurso de apelação.
3. Analisando a certidão de ônus do imóvel, a primeira averbação sobre penhoras é a prenotação no 760.331 – 24/02/2016 – Av. 5, referente a execução sobre 50% do imóvel na matrícula. A data do pedido de divórcio é 17/03/2016 e neste processo há cópia da certidão de ônus sobre o imóvel, constando a prenotação acima mencionada. Por isso, ao pedirem a homologação do divórcio consensual, as partes já sabiam da penhora incidente sobre os bens constituídos durante o matrimônio. Estavam, inclusive, assistidas pelos mesmos advogados e deram plena quitação das obrigações, havendo o trânsito em julgado em 12/04/2016. Consta no dispositivo que a sentença servirá como mandado de averbação ao cartório, para fins de oportunizar a necessária averbação, que nunca ocorreu.
4. Desde o divórcio das partes, passaram a constar outras prenotações e cancelamentos na matrícula do imóvel. Uma delas reconheceu a fraude à execução e declarou a ineficácia da transferência ocorrida no divórcio. Após o trânsito em julgado, a execução prosseguiu e as partes firmaram acordo no qual CARLA reconhece a existência da dívida e se compromete a pagar a quantia, de forma parcelada, até o dia 05/05/2020 (ID 30262792). O acordo foi homologado pela sentença ID 30381883, que transitou em julgado em 18/03/2019, e o processo teve baixa definitiva.
5. No que toca à situação jurídica da embargada, a averbação 20 faz constar que a origem do crédito originário é a execução n. 0009529-02.2013.8.07.0007, movida por MARIA ABADIA (embargada) em desfavor de HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA – VOCE IMPLANTES, ajuizada em 02/04/2013. Após diversas tentativas frustradas de localização patrimonial, o pedido de penhora do apartamento em litígio aconteceu pela decisão ID 37903348, proferida em 25/06/2019. Assim, a apelada ajuizou os presentes embargos de terceiro em 09/11/2020, objetivando a desconstituição da penhora sob o argumento de não saber das dívidas incidentes sobre a cota parte de seu então marido, o que não é verdade.
6. A transferência da propriedade imóvel se dá com o registro (art. 1.227, CC), mas mesmo assistida por advogados, a embargante nunca regularizou a situação jurídica de seu imóvel, o que reforça sua má-fé perante os credores (Súmula 375 do STJ).
7. Apesar de não realizado o registro do divórcio na matrícula do imóvel, ocorrendo a disposição patrimonial em favor da esposa do executado em divórcio consensual, a presunção é que a embargante tinha conhecimento da execução que recaía sobre seu marido e que, em razão delas, o executado poderia se tornar insolvente (art. 792, IV, CPC). É que se a transmissão do bem ocorrer no curso da execução e o executado não tiver outros bens penhoráveis, presume-se que o ato tenha acontecido em fraude à execução. Precedente: MARIA HILDA CRAVEIRO BEZERRA MIRANDA vs MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Acórdão 679377, 20120111426108APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2013, publicado no DJE: 28/5/2013. Pág.: 200.
8. Não se discute se o apartamento é bem de família perante a embargante, pois esta parte do imóvel sempre foi dela, mas se o restante do imóvel, transferido por seu ex-marido, pode ser alcançado para prestigiar o pagamento dos credores fraudados. Além do mais, exatamente por sempre deter parte do imóvel, não poderia se dizer terceira de boa-fé, desconhecedora das dívidas incidentes sobre o próprio patrimônio antes mesmo do pedido do divórcio.
9. Apelação provida para reconhecer a fraude contra credores e tornar ineficaz, perante MARIA ABADIA DOS SANTOS, a transferência de 50% do patrimônio de DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO para CARLA GIL PEREIRA DA SILVA.